Tribunal: TJMT
Processo: 1008309-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008309-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA - CPF: 074.031.866-72 (AGRAVADO), ADELITA CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 053.464.456-25 (AGRAVADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVADO), MARCIA BIAGINI ALMEIDA GOUVEIA - CPF: 533.118.251-87 (AGRAVADO), GOUVEIA HOLDING E AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 27.437.362/0001-09 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE VILA RICA - CNPJ: 03.238.862/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA ANULADA EM RECURSO CONEXO A ESTE. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.

1. Na hipótese em que a decisão agravada é anulada por outro recurso é de reconhecer a perda do objeto recursal, pois a decisão objurga não mais existe no mundo jurídico.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A.
contra decisão integrada por embargos de declaração, proferida na ação de recuperação judicial nº 10393878-13.2023.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
deferiu o processamento da recuperação judicial.

A parte recorrente sustenta que “diferentemente do que afirmou o magistrado, não foram preenchidos todos os requisitos para que haja o deferimento do processamento da recuperação judicial, isso porque se verifica a ausência de documentos exigidos pela legislação falimentar e informações indispensáveis, bem como, inconsistências contábeis que viciam a decisão de deferimento do processamento da Recuperação Judicial.”
(Id. 208420698, pág. 4).

Menciona que “quanto às Pessoas Físicas, os DIRPFs dos anos-bases de 2020 a 2022 estão desacompanhados dos respectivos Recibos de Entrega da DIRPF à Receita Federal. E, com relação à requerente Adelita sequer houve juntada da DIRPF ano-base de 2022, em descumprimento a exigência literal do art. 48, §3º da Lei n. 11.101/05.” (Id. 208420698, pág. 5)

Aduz que “quanto à Holding, não fora juntado demonstrativo de fluxo de caixa dos exercícios passados, o que impede que se verifique o início e a evolução da crise financeira que deu origem ao pedido recuperacional a teor do que dispõe o art. 51 da Lei Recuperacional.” (Id. 208420698, pág. 5)

Sustenta que não consta da DIRF do produtor rural o valor das lavouras em formação e nem na declaração de imposto de renda de Zaércio, nem em seu balanço patrimonial, consta o investimento no capital da Holding, indicado na contabilidade deste.

Assevera que “as informações contábeis em geral e de fluxo, assim como as de patrimônio e de despesas, não são precisas e completas, necessitando serem retificadas e aclaradas pelos autores para que se fale em atendimento aos requisitos dos art. 48 e 51 da Lei.” (Id. 208420698, pág. 6)

Relata que os documentos foram juntados em sigilo e mesmo após solicitação de liberados dos documentos nos autos houve negativa judicial (Id. 208420698, pág. 6).

Aponta que “a perícia prévia (anexa), na ocasião da visita in loco, verificou que no mesmo lugar onde estão reunidas as sedes administrativas das partes recuperandas, há também outras DUAS EMPRESAS que não compõe o polo ativo, aparentemente composta pelos mesmos sócios e com atividades análogas.”, todavia “Tais empresas não compõe o polo ativo da ação e não fora justificado pelos autores a razão pela qual não foram incluídas, sobretudo diante do pedido de consolidação substancial das demais partes.” (Id. 208420698, pág. 8)

Expõe que “a decisão agravada não levou em conta a ausência de preenchimento do requisito do art. 51, §6º da Lei 11.101/05, limitando-se a mencionar genericamente que as partes discorreram estar em crise financeira.” (Id. 208420698, pág. 9)

Assevera que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Requer
a concessão do efeito ativo para que haja a suspensão dos efeitos do deferimento da recuperação judicial. No mérito pugna pelo provimento do recurso para reconhecer-se o descumprimento dos requisitos legais, revogando-se a r. decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial. Subsidiariamente, que haja reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de relatório agronômico pormenorizado, acompanhado de assistente nomeado por este credor, para resposta de quesitos, em especial acerca da extensão de terras efetivamente produtivas, maquinários e terras essenciais, considerando a real projeção de produção durante a fase de stay period (plantio, cria, recria e engorda), além do levantamento de bens móveis e imóveis que eventualmente possam ser alienados/leiloados ou restituídos a credores titulares de garantia fiduciária.

Liminar deferida (Id. 209537184)

Contra a decisão que deferiu a liminar a parte agravada apresentou embargos de declaração que foram rejeitados (Id. 216117677).

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso (Id. 212961180).

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público no dia 03-06-2024 e retornaram no dia 04-06-2024, com parecer subscrito pela Drª Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 217339742).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

O recurso encontra-se prejudicado.

Este recurso busca cassar a decisão proferida na ação de recuperação judicial
nº 10393878-13.2023.8.11.0003, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
deferiu o processamento da recuperação judicial.

Ocorre que a decisão que é combatida neste recurso foi anulada pelo julgamento do recurso de agravo de instrumento nº
1008537-48.2024.8.11.0000
, logo resta configurada a perde do objeto deste recurso, uma vez que não há mais decisão a ser reformada.

Portanto, em observância à regra processual, imperioso reconhecer a perda do objeto deste recurso.

Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
este recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024